Tribunal: TJDFT
Processo: 0754486-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754486-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA RECORRIDOS: A. H. D. C. E K. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: WALQUÍRIA ALVES HOLANDA, REJANE ROQUE DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. BOLSA INTEGRAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTINUIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MESMO LOCAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. PERIGO DE DANO INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese vertente, embora a ré alegue a ocorrência de mera locação do espaço, em juízo de cognição sumária, verifica-se o arrendamento e a continuidade dos serviços no mesmo estabelecimento onde funcionava o Colégio Notre Dame, instituição que promoveu o processo seletivo para concessão de bolsa estudantil para o ano de 2024. Assim, necessária instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a existência de relação jurídica entre as sociedades empresárias e eventuais responsabilidades. 2. Demais, não comprovado pela agravante o suposto risco de desequilíbrio financeiro ou outro tipo de grave prejuízo a ser suportado pela instituição de ensino, em razão da aplicação provisória da bolsa integral da mensalidade aos agravados. 3. Por fim, não há se falar em irreversibilidade da medida, pois as mensalidades poderão ser regularmente retomadas, com a devida incidência dos juros e da correção, caso a medida venha a ser revogada ou não confirmada em Sentença. 3.1. Em verdade, o perigo de dano é inverso, pois os menores, economicamente hipossuficientes, podem não ter condições de arcar com o valor da mensalidade imposta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 1.146 do Código Civil, defendendo que a sucessão empresarial não se configura apenas pela ocupação do mesmo imóvel, mas exige a transferência de elementos caracterizadores do estabelecimento empresarial. Afirma que não se constatou a existência de contrato de trespasse ou de aquisição de fundo de comércio entre as partes envolvidas. Sustenta que a continuidade operacional e o arrendamento do espaço, por si só, não são suficientes para estabelecer a sucessão empresarial e a transferência automática de responsabilidades contratuais. Assevera que a não concessão da bolsa de estudos no porcentual de 100% não tolhe o direito à educação dos recorridos, pois os alunos poderão buscar outras instituições de ensino tanto privadas como pública. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TRF-4 e do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CHRISTIAN LAURE, OAB/DF 155.277 (ID 61563853). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.146 do Código Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não tendo a parte agravante comprovado eventual risco de grave desequilíbrio financeiro ou outro tipo de prejuízo grave a ser suportado pela instituição de ensino em razão da aplicação provisória da bolsa integral da mensalidade, e não somente de 50% (cinquenta por cento). (...) Na hipótese vertente, embora a ré alegue a ocorrência de mera locação do espaço, em juízo de cognição sumária, verifica-se o arrendamento e a continuidade dos serviços no mesmo estabelecimento onde funcionava o Colégio Notre Dame, instituição que promoveu o processo seletivo para concessão de bolsa estudantil para o ano de 2024, sendo necessária instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a alegada ausência de sucessão entre as sociedades empresárias e eventuais responsabilidades. Além disso, não demonstrado pela agravante o suposto risco de desequilíbrio financeiro ou outro tipo de grave prejuízo a ser suportado pela instituição de ensino, em razão da aplicação provisória da bolsa integral da mensalidade aos agravados.” (ID 60551913) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CHRISTIAN LAURE, OAB/DF 155.277 (ID 61563853). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015